Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento visando ao recebimento de adicional de insalubridade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de que os rendimentos líquidos mensais seriam suficientes para arcar com as despesas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e da análise de sua renda líquida mensal.
III. Razões de decidir
3. A renda líquida da autora/agravante é de aproximadamente R$ 7.235,25, valor inferior ao patamar de cinco salários-mínimos adotado como parâmetro pela Defensoria Pública para a concessão da justiça gratuita.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não havendo nos autos elementos concretos que a infirmem.
5. A jurisprudência do Tribunal local reconhece que rendimentos líquidos inferiores a cinco salários-mínimos, mesmo diante de rendimentos brutos elevados, são suficientes para presumir a hipossuficiência.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 292, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.